Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-00097
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-03-15
Data de publicação: 2007-03-15

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/0097
Acusados:
Alexandre Beldi Netto
Antonio Fábio Beldi
Antonio Roberto Beldi
Araldo Alexandre Marcondes de Souza
Fixcel S/A (atual Credibel Factoring – Fomento Comercial S/A)
Marco Antonio Beldi
Mário César Pereira de Araújo
Nelson Guarnieri de Lara
Ricardo de Souza Adenes
Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A
Ementa:
Abuso do poder de controle, conforme previsto no art. 117, f, da Lei no
6.404/76 e no art. 1o, VI, e art. 1o c/c o art. 2o, § 1o (concorrência), todos da
Instrução CVM no 323/00. Multas e absolvições.
Infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76.
Suspensões.
Infração ao art. 245 da Lei no 6.404/76, por ausência de condições
estritamente comutativas, devido à insuficiência de garantias nos
empréstimos concedidos. Suspensões e absolvições.
Conflito de interesse. Infração ao art. 156 da Lei no 6.404/76. Suspensões.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1 – aplicar a pena de multa, na forma do inciso II e § 1o, II do art. 11 da Lei
6.385/76, a Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi, Antonio Roberto
Beldi e Antonio Fábio Beldi, acionistas da Splice e da Fixcel, por abuso de
poder de controle, conforme caracterizado na letra "f" do art. 117 da Lei
6.404/76 e no inciso VI do art. 1o da Instrução CVM No 323/00.
As multas, no valor total de R$ 13.200.000,00, correspondente a 2% do valor
das debêntures subscritas pela TCO (R$ 660 milhões), são atribuídas a cada
acionista na proporção de sua participação no capital social das
controladoras indiretas Splice e Fixcel:
R$ 6.732.000,00 a Alexandre Beldi Netto (51%);
R$ 2.241.360,00 a Antonio Roberto Beldi (16,98%);
R$ 2.241.360,00 a Marco Antonio Beldi (16,98%);
R$ 1.985.280,00 a Antonio Fabio Beldi (15,04%).
Nos Processos CVM no 04/99, julgado em 17.04.02, e CVM no RJ2001/4474,
julgado em 30.03.05, foram impostas multas que corresponderam,
respectivamente, a 15% e a 50% das operações irregulares realizadas.
1/16

Proponho, neste caso, a fixação da multa em patamar bastante inferior aos
mencionados. A razão é o fato de terem sido pagos pelos controladores os
créditos devidos à Companhia controlada, ao contrário do que sucedeu
naqueles casos, embora isso tenha acontecido como resultado de uma
operação que dependia da vontade de terceiros, sobre os quais os acionistas
controladores não tinham qualquer controle. Refiro-me à venda das ações de
controle da TCO, em que o adquirente colocou como uma das condições
para a sua conclusão a liquidação dos créditos devidos pelos vendedores à
Companhia.
2 - aplicar a pena de suspensão por 1 ano para o exercício do cargo de
administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do
sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de
autorização ou registro na CVM, na forma do inciso III do art. 11 da Lei
6.385/76, a Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio
Beldi, acionistas da Splice e da Fixcel, além de membros do conselho de
administração da TCO, por:
i. infração ao art. 153 da Lei 6.404/76; e
ii. infração ao art. 156 da mesma lei.
3 - aplicar a pena de suspensão por 1 ano para o exercício do cargo de
administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de
distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na
CVM, na forma do inciso III do art. 11 da Lei 6.385/76,a Mário César Pereira de
Araújo, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo Alexandre Marcondes de Souza e Ricardo
de Souza Adenes, membros do conselho de administração da TCO, por:
(i) infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76; e
(ii) infração ao art. 245 da Lei 6.404/76.
4 - absolver os indiciados:
I - Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi,
acionistas da Splice e da Fixcel, além de membros do conselho de
administração da TCO, da acusação de infração ao art. 245 da Lei 6.404/76;
e
II - Mário César Pereira de Araújo, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo
Alexandre Marcondes de Souza e Ricardo de Souza Adenes, membros do
conselho de administração da TCO, da acusação de terem concorrido para o
exercício abusivo do poder de controle, com base no disposto no inciso VI do
art. 1o c/c o § 1o do art. 2o da Instrução CVM No 323/00;
III - Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A e Fixcel S/A, da
acusação de abuso de poder de controle, conforme caracterizado na letra "f"
do art. 117 da Lei 6.404/76 e no inciso VI do art. 1o da Instrução CVM No
323/00.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Proferiu sustentação oral o advogado dr. Nelson Eizirik, representando todos os acusados.
2/16

Presentes a diretora Maria Helena de Santana, relatora, o diretor-substituto Antonio Carlos de Santana, e o presidente
da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2007.
Maria Helena de Santana
Diretora Relatora
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Da origem
1. O presente processo surgiu a partir de reclamações de diversos investidores da Tele Centro Oeste Celular
Participações S/A ("TCO" ou "Companhia")1 em virtude de empréstimos concedidos à Splice do Brasil
Telecomunicações e Eletrônica S/A ("Splice"), controladora indireta da TCO à época, e depois à Fixcel S/A ("Fixcel"),
sucessora da Splice no controle indireto. Em razão das dificuldades financeiras da Splice/Fixcel, a TCO teria sido
submetida a um elevado risco no interesse do controlador.
2. O capital da Splice, que controlava a TCO por meio da BID S/A ("BID"), pertencia a Alexandre Beldi Netto (51%),
Antonio Roberto Beldi (16,98%), Antonio Fábio Beldi (15,04%) e Marco Antonio Beldi (16,98%). Em dezembro de
2001, a Splice alienou seus investimentos na BID para a Fixcel, que também pertencia a esses mesmos acionistas,
inclusive com os mesmos percentuais de participação acionária.
Dos fatos
3. Em 02.07.02 e em 13.08.02, a Fixcel efetuou duas emissões de debêntures simples nos valores respectivos de
R$500 milhões e R$190 milhões (fls. 149/155). As debêntures tinham prazo de vencimento de 360 dias, pagavam
juros com base na taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, denominada "Taxa DI over extra grupo"
expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias, acrescida da taxa de 2% ao ano, e contavam com garantia
flutuante sobre os ativos da Fixcel e fiança da Splice (fls. 112/134).
4. No mesmo dia 02.07.02, o conselho de administração da TCO aprovou a aquisição de até R$497 milhões referentes
à 1a emissão (fls 60), tendo sido subscritos R$84 milhões pela própria TCO e R$386 milhões por suas controladas,
todas empresas operadoras de telefonia, perfazendo o total de R$470 milhões.
5. Posteriormente, em 13.08.02, data da 2a emissão, o mesmo conselho aprovou a aquisição de até R$190 milhões
(fls. 62), sendo que R$125 milhões foram subscritos pela TCO e o restante pelas controladas, somando o total de
R$190 milhões.
6. A TCO já vinha financiando a Splice mediante a aquisição de commercial papers desde 1999 quando, segundo as
demonstrações financeiras anuais, o montante adquirido era de apenas R$7.792 mil, tendo evoluído para R$77.743
mil no ano de 2000 e para R$362.310 mil em 2001. Em 31.12.02, após a emissão das debêntures que substituíram os
commercial papers, o financiamento atingiu o valor de R$712.135 milhões, daí inferindo a área técnica que cerca de
metade das aplicações em debêntures representou tão-somente rolagem da dívida da Splice para com a TCO, e só o
restante novos recursos para a Fixcel.
Da primeira proposta de Termo de Compromisso
7. Em 30.08.02, a Splice e a Fixcel apresentaram proposta de Termo de Compromisso, cuja rejeição foi recomendada
pela SEP pelas razões expostas no MEMO/CVM/SEP/GEA-3/No 175/02, de 09.10.02 (fls. 781/800).
8. Em reunião realizada em 03.06.03, o Colegiado rejeitou a proposta, não só pelas razões indicadas pela SEP como
também pelo fato de o controle acionário da TCO ter sido transferido para a Telesp Celular Participações S/A,
conforme fato relevante publicado em 25.04.03 (fls. 841/847), o que tornava sem validade os compromissos que as
proponentes assumiriam por meio do termo.
Da inspeção
9. Para apurar devidamente os fatos questionados, foi realizada inspeção na TCO, no período de 26.08.02 a 04.11.02,
3/16

constando do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/No 023/02 (fls. 912/924), em síntese, o seguinte:
a. as taxas de remuneração dos empréstimos realizados pela TCO (e controladas) para a controladora foram
maiores do que os custos de captação da Companhia naquele período;
b. em 30.06.02, o saldo de aplicações em commercial papers da Splice, sem garantia real, era de R$412 milhões
e representava 20% do ativo total e 36% do Patrimônio Líquido da TCO;
c. a aplicação em debêntures simples da Fixcel, produto da "rolagem" dos commercial papers da Splice, no
montante de R$660 milhões, também não tinha garantia real;
d. 30 debêntures da 1a emissão, no valor de R$30 milhões, não foram subscritas, contrariando informação
divulgada em fato relevante, de que seriam subscritas pela Splice e por pessoas não relacionadas; além disso,
as debêntures não foram registradas para negociação em bolsa de valores ou entidade de balcão organizado,
ficando restritas a negociações privadas;
e. tendo em vista as características das debêntures e os fatos levantados, especialmente os referentes às
dificuldades do "grupo" Splice de renegociar suas dívidas, a operação apresentava risco de mercado superior
ao implícito no retorno do investimento.
10. Diante disso, a inspeção concluiu que os administradores da TCO e seus acionistas controladores teriam
submetido a companhia a altos riscos, visando a suprir a Splice e a Fixcel de recursos que não conseguiriam captar no
mercado, dadas as dificuldades financeiras que estavam enfrentando, o que poderia caracterizar a prática de abuso de
poder por parte do acionista controlador e de gestão temerária por parte dos administradores.
Fato subseqüente
11. Em 16.01.03, foi divulgado fato relevante informando sobre a venda do controle da TCO, por meio da assinatura
de contrato preliminar entre a Telesp Celular Participações S/A ("TCP"), a Telefónica, empresa espanhola, e a TCO,
envolvendo a compra e venda de 61,10% das ações ordinárias de sua emissão, correspondentes a 20,37% do capital
total. O comunicado informava também que a TCP realizaria oferta pública para adquirir as demais ações ordinárias,
pagando 80% do valor pago ao antigo controlador, e que em seguida se pretendia incorporar as ações da TCO à TCP.
12. Posteriormente, foram divulgados novos fatos relevantes: em 24.03.03, informando a assinatura definitiva do
contrato; em 11.04.03, informando o cumprimento de todas as condições estabelecidas; e em 25.04.03, informando a
efetiva liquidação financeira e a satisfação das condições para a transferência do controle acionário da TCO para a
TCP, tendo sido pago o valor de R$ 19,487719845 por lote de mil ações.
Do pedido de esclarecimentos
13. Questionados a respeito dos empréstimos concedidos pela TCO, os membros da família Beldi 2, informaram que
(fls. 1.663/1.676):
a. as operações financeiras celebradas pela Splice e Fixcel com a TCO e controladas atenderam a todos os
requisitos legais e regulamentares, bem como às condições de mercado vigentes à época, tendo sido
realizadas no melhor interesse das companhias envolvidas, o que ficou demonstrado com a efetiva liquidação
dessas operações, dentro das condições contratadas, ocorrida no exercício de 2003;
b. os commercial papers foram, no caso da Splice, emitidos por deliberação unânime do seu conselho de
administração e as debêntures, no caso da Fixcel, por deliberação unânime de seus acionistas em assembléias
gerais extraordinárias;
c. os interesses das empresas envolvidas nas operações não eram conflitantes e sim coincidentes, razão pela
qual não cabia o impedimento ao exercício do voto. Esse entendimento veio a ser confirmado pelo Colegiado
da CVM ao julgar o Inquérito Administrativo CVM no RJ2002/1153;
d. as operações contratadas permitiram a aplicação pela TCO e controladas de seus recursos excedentes de
caixa em condições favoráveis, bem como o financiamento da emissora;
e. as operações foram aprovadas por unanimidade dos membros do conselho de administração da TCO;
f. não só as remunerações contratadas eram compatíveis com as melhores taxas praticadas no mercado, como
as operações apresentavam também riscos compatíveis com a remuneração, uma vez que o valor dos ativos
das emissoras detidos à época excediam as obrigações por elas assumidas, conforme ficou demonstrado pela
4/16

sua liquidação integral.
14. O conselheiro Mário César Pereira de Araújo, também questionado, informou, por sua vez, que considerou
eqüitativas as condições das operações questionadas, uma vez que as remunerações correspondiam às melhores
taxas praticadas pelo mercado, e que a avaliação de risco foi favorável, dado que os ativos das emissoras eram
superiores às obrigações. Acrescentou, ainda, que a decisão foi acertada, pois as operações foram integralmente
liquidadas nas condições contratadas (fls. 1.656/1.658).
Do Termo de Acusação
15. Ao analisar as operações, a Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") fez as seguintes observações
preliminares:
a. o fato de as operações terem sido liquidadas e de haver "recursos excedentes de caixa" não afasta o risco a
que foram submetidas a TCO e suas controladas, uma vez que os empréstimos não tinham garantia suficiente,
não se podendo admitir que se tratava de condição normal de mercado;
b. reforça esse entendimento o fato de 30 debêntures da 1a emissão não terem sido subscritas pela Splice e/ou
por partes não relacionadas;
c. o assunto relativo ao Processo CVM no RJ/2002/1153 mencionado é diverso do que está sendo tratado no
presente processo. Neste caso, a TCO e suas controladas foram submetidas a um risco desmedido, já que as
garantias eram insuficientes, e as deliberações de seus conselhos de administração acerca da assunção desse
risco requeriam a declaração de impedimento, prevista no art. 156 da Lei 6.404/76, por parte dos conselheiros
que também eram acionistas da Splice/Fixcel.
16. Relativamente a eventual abuso de poder, a SEP fez as seguintes observações e considerações:
a. o controle da TCO era detido diretamente pela BID, que era controlada pela Fixcel, que, por sua vez, tinha como
acionistas Antonio Roberto Beldi, Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi;
b. de acordo com a 2a ITR/02 da Splice (fls. 1.701/1.734), interveniente garantidora da Fixcel, os empréstimos de
R$660 milhões representavam cerca de 190% do patrimônio líquido, 300% do ativo circulante e 1.000% das
disponibilidades da Splice, o que demonstrava a sua incapacidade de honrar a liquidação das debêntures, no
caso de inadimplência da Fixcel;
c. os ativos da Fixcel oferecidos em garantia flutuante consistiam basicamente nas ações de emissão da TCO em
poder da BID que, entretanto, não poderiam ser recebidas pela Companhia, por força da vedação prevista no §
3o do art. 30 da Lei 6.404/76;
d. cabe ressaltar que as aplicações em commercial papers da Splice já não gozavam de garantia real e que o
saldo dessas aplicações, em 30.06.02, era de R$412 milhões, correspondentes a 20% do ativo total e 36% do
patrimônio líquido da TCO;
e. além disso, parcela significativa das debêntures adquiridas da Fixcel representou a continuação dos
empréstimos concedidos anteriormente aos controladores (operação de longo prazo). Dessa forma, a
aprovação das referidas aquisições dependia de deliberação dos acionistas, segundo o art. 12 do estatuto
social da TCO, e não do conselho de administração conforme ocorreu, com base no art. 17, inciso XIV, do
mesmo estatuto3 (fls. 136/147);
f. assim, ficou provado que a Splice, a Fixcel e seus acionistas agiram com abuso de poder de controle, ao
utilizarem recursos da TCO em condições privilegiadas, dado que as garantias oferecidas não eram suficientes,
enquadrando-se tal conduta na letra "f" do art. 117 da Lei 6.404/76 e no inciso VI do art. 1o da Instrução CVM no
323/00;
g. os demais conselheiros da TCO que participaram da aprovação dos empréstimos, pelas mesmas razões,
concorreram para a prática do referido abuso de poder de controle.
17. A SEP observou ainda que alguns conselheiros da TCO e de suas controladas 4 os quais aprovaram as aquisições
das debêntures de emissão da Fixcel, no caso, Alexandre Beldi Netto, Mário César Pereira de Araújo, Marco Antonio
Beldi e Antonio Fábio Beldi não agiram com a diligência exigida pelo art. 153 da Lei no 6.404/76, bem como teriam
infringido o art. 245 da mesma lei, por não terem sido observadas condições comutativas nos empréstimos
concedidos, dada a insuficiência das garantias.
5/16

18. Finalmente, a SEP entendeu que Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi, como
acionistas da Fixcel (item 2 deste relatório), tinham interesse na aprovação do empréstimo, que diminuiria o caixa da
TCO e não possuía garantias suficientes, ainda que possa ser considerado que o custo médio de aplicação fosse
maior que o de captação. Deveriam, portanto, ter se declarado impedidos na deliberação como conselheiros da TCO,
e assim infringiram o art. 156 da Lei 6.404/76.
19. Em face disso, a SEP ofereceu Termo de Acusação para o fim de responsabilizar (fls. 1.137/1.156):
a) a Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A, controladora indireta da TCO até dezembro de
2001, a Fixcel S/A, controladora indireta da TCO a partir de dezembro de 2001 e Antonio Roberto Beldi,
acionista da Splice/Fixcel, por abuso de poder de controle, conforme caracterizado na letra "f" do art. 117
da Lei 6.404/76 e no inciso VI do art. 1o da Instrução CVM No 323/00, por terem contratado com a
controlada TCO em condições privilegiadas, considerando que as garantias oferecidas pelos
empréstimos não eram suficientes;
b) Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi, acionistas da Splice/Fixcel e
membros do conselho de administração da TCO:
i. por abuso do poder de controle, conforme caracterizado na letra "f" do art. 117 da Lei 6.404/76 e no inciso VI do
art. 1o da Instrução CVM No 323/00, por terem contratado com a controlada TCO em condições privilegiadas,
considerando que as garantias oferecidas pelos empréstimos não eram suficientes;
ii. por infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, considerando que não se espera que o
homem médio, na condução de seus próprios negócios, conceda empréstimos sem garantia suficiente;
iii. por infração ao art. 245 da Lei 6.404/76, considerando que não foram observadas condições estritamente
comutativas, dadas as garantias insuficientes nos empréstimos concedidos pela controlada TCO a suas
controladoras Splice/Fixcel; e
iv. por infração ao art. 156 da Lei 6.404/76, considerando que, como acionistas da Splice/Fixcel e administradores
da TCO, deveriam ter-se declarado impedidos, haja vista que tinham interesse na aprovação de um negócio – o
empréstimo – que iria diminuir o caixa da TCO e não gozava de garantias suficientes, ainda que se considere
que o rendimento médio de aplicação era maior que o custo de captação;
c) Mário César Pereira de Araújo, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo Alexandre Marcondes de Souza e
Ricardo de Souza Adenes, membros do conselho de administração da TCO:
i. por infração ao disposto no inciso VI do art. 1o da Instrução CVM No 323/00, c/c o § 1o do art. 2o da mesma
Instrução, por terem concorrido para o abuso de poder de controle, ao aprovar os empréstimos da controlada
TCO aos seus controladores Splice/Fixcel em condições privilegiadas, considerando que as garantias
oferecidas pelo empréstimo não eram suficientes;
ii. por infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, considerando que não se espera que o
homem médio, na condução de seus próprios negócios, conceda empréstimos sem garantia suficiente; e
iii. por infração ao art. 245 da Lei 6.404/76, considerando que não foram observadas condições estritamente
comutativas, dadas as garantias insuficientes nos empréstimos concedidos pela controlada TCO a suas
controladoras Splice/Fixcel.
Das razões de defesa
20. Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi, acionistas controladores da Splice/Fixcel e
membros do conselho de administração da TCO, e Araldo Alexandre Marcondes de Souza, Mário César Pereira de
Araújo, Nelson Guarnieri de Lara e Ricardo de Souza Adenes, conselheiros da TCO, apresentaram as seguintes
razões de defesa (fls. 1.802/1.8445):
a. alegam a improcedência da instauração do processo em razão da inexistência de comprovação dos
pressupostos indispensáveis à formulação da acusação, destinados à caracterização, quer da
materialidade, quer da autoria dos ilícitos objeto da acusação;
b. a peça de acusação que se funde não em fato provado e indiscutível mas em simples conjectura deve
ser considerada inepta;
c. toda a acusação formulada contra os administradores gira em torno de supostos riscos decorrentes de
6/16

insuficiência das garantias prestadas pela Splice/Fixcel por conta dos empréstimos concedidos pela
TCO;
d. portanto, uma única e mesma prática irregular teria sido praticada;
e. nesse caso, quando uma única conduta delituosa vier a ser enquadrada em distintas disposições legais,
somente uma delas deverá ser considerada;
f. ora, o art. 117, "f", da lei societária e o item VI da Instrução CVM no 323/00 vedam a contratação pelo
acionista controlador e demais administradores com a companhia em condições de favorecimento ou
não eqüitativas. O art. 156 da mesma lei, por sua vez, exige que em qualquer operação social em que o
administrador tenha interesse conflitante com o da companhia deverão ser observadas condições
razoáveis e eqüitativas. Por fim, o art. 245 determina que nas operações realizadas entre sociedade
coligada, controladora ou controlada sejam observadas condições estritamente comutativas;
g. no caso, embora tenham sido formuladas acusações de infração a vários dispositivos, a conduta diz
respeito unicamente ao risco assumido pela TCO mediante a subscrição de debêntures emitidas pela
Splice/Fixcel;
h. dessa forma, com vistas a afastar o bis in idem, a conduta que mais se adaptaria ao caso seria aquela
referente ao tipo previsto no art. 117, "f", da lei societária, combinado com o art. 2o, § 1o, da Instrução
CVM no 323/00;
i. quanto ao dever de diligência previsto no art. 153 da mencionada lei, também não há como se pretender
por sua aplicabilidade no presente caso, como vem sendo reconhecido reiteradamente pela CVM, tendo
em vista que já existem imputações específicas, sob pena de se incorrer também no bis in idem;
j. o abuso de poder de controle configura um ilícito ao não corresponder à finalidade dos poderes de
mando atribuídos pela lei aos controladores; contudo, para a sua caracterização dependerá da prova de
prejuízo efetivo sofrido pelo acionista e da demonstração de que a operação foi contrária ao interesse
social, tendo sido tomada pelo controlador em seu benefício exclusivo ou com o intuito deliberado de
causar danos aos minoritários ou a terceiros;
k. a norma do art. 156 não veda a contratação pelo administrador com a companhia quando caracterizada
a situação de conflito de interesse, desde que ocorra em condições razoáveis e eqüitativas, idênticas às
que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros;
l. no caso, as taxas praticadas nas duas emissões de debêntures foram plenamente compatíveis com
outras operações da espécie verificadas no mercado;
m. as taxas de remuneração nas duas emissões de debêntures correspondiam a 113% do CDI, enquanto
os custos de captação da TCO eram da ordem de 100% do CDI, bem inferiores às taxas obtidas com as
aquisições de debêntures;
n. quanto à garantia, utilizou-se, além da garantia fidejussória prestada pela interveniente garantidora, da
garantia flutuante, representada pelos ativos da própria emissora, que apresentavam montante de mais
de R$1 bilhão, bastante superior aos R$660 milhões relativos às debêntures, revelando-se, portanto,
suficiente;
o. para confirmar a suficiência das garantias, cabe lembrar que compunha o ativo da Splice/Fixcel sua
participação na BID que, por sua vez, detinha ações da TCO que foram em seguida alienadas por
montante muito superior ao valor das debêntures;
p. portanto, os questionamentos referentes à ausência de condições comutativas nas operações se
revelam totalmente sem fundamento, seja com relação às taxas de juros estipuladas, seja no que se
refere às garantias oferecidas;
q. destacam, por fim, a impossibilidade de que simples riscos envolvendo operações no mercado possam
servir como fundamento para a formulação de acusações, e na medida em que as operações foram
efetivamente liquidadas e os alegados riscos não se concretizaram, não há como se pretender pela
procedência da acusação.
21. Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A, Fixcel S/A e Antonio Roberto Beldi apresentaram as
7/16

seguintes razões de defesa (fls. 1.850/1.877):
a. a acusação no procedimento administrativo sancionador deve estar amparada em peças que comprovem a
autoria e materialidade dos fatos imputados, sendo inadmissível qualquer acusação com fundamento em meras
conjecturas e indícios;
b. no caso, o fato considerado irregular não foi provado, mas simplesmente suposto, sendo, em conseqüência,
inepta a peça acusatória;
c. o abuso de poder de controle deve sempre corresponder a uma conduta danosa ou prejudicial e independe da
intenção subjetiva do agente;
d. para que haja a responsabilização do acionista controlador é necessário provar o dano causado à sociedade ou
a seus acionistas, devendo ser patrimonialmente ressarcível, conforme vem decidindo o Poder Judiciário;
e. no caso, tanto as reclamações dos acionistas da TCO quanto a própria CVM fazem referência à inexistência de
condições comutativas entre as partes envolvidas, insinuando privilégios em favor da Splice/Fixcel, emissoras
das debêntures, e prejuízos e/ou riscos desproporcionais para a TCO, sendo, contudo, para isso necessário
analisar as taxas praticadas e as garantias oferecidas;
f. com relação às taxas, a própria CVM reconheceu que a rentabilidade média dos investimentos da TCO era
superior à rentabilidade média do total de aplicações e que as taxas de aplicações feitas pela TCO e
controladas foram maiores do que os seus custos de captação;
g. a taxa de remuneração das debêntures, que correspondia a 113% do CDI, era plenamente compatível com
outras operações da espécie realizadas no mercado à época, cabendo informar que os custos de captação da
TCO eram da ordem de 100% do CDI, inferiores, portanto, às taxas obtidas com as debêntures;
h. quanto à garantia, utilizou-se, além da garantia fidejussória prestada pela interveniente garantidora, da garantia
flutuante, representada pelos ativos da própria emissora, que apresentavam montante de mais de R$1 bilhão,
bastante superior aos R$660 milhões relativos às debêntures, revelando-se, portanto, suficiente;
i. para confirmar a suficiência das garantias, basta lembrar que compunha o ativo da Splice/Fixcel sua
participação na BID que, por sua vez, detinha participação na TCO, que foi alienada posteriormente à Telesp
por valor que superava em muito o valor das debêntures;
j. assim, revelam-se totalmente despropositados os questionamento efetuados pela CVM no que se refere à
ausência de condições comutativas nas operações;
k. o poder de polícia conferido à CVM deve observar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
eficiência, justificando sua atuação apenas quando estritamente necessária, idônea e proporcional aos
objetivos perseguidos;
l. no caso, a proporcionalidade e a eficiência não estariam presentes, pelo fato de a instauração do procedimento
sancionador ter ocorrido um ano depois da transferência do controle acionário, e já que os supostos riscos
sequer vieram a ocorrer.
Da segunda proposta de Termo de Compromisso
22. Os indiciados apresentaram uma segunda proposta de Termo de Compromisso (fls. 1.940/1.976) que foi apreciada
e indeferida pelo Colegiado em reunião realizada em 19.12.06, uma vez que o montante oferecido à CVM para a
celebração do termo foi considerado insuficiente, e a proposta por isso não foi considerada conveniente, dados a
gravidade das acusações formuladas e os valores envolvidos nas operações de crédito (fls. 1.949/1.954).
É o Relatório.
V O T O
1. Cabe esclarecer inicialmente que, por estarem diretamente relacionadas com o mérito, as alegações de inexistência
de fundamentos da acusação e de eventual ocorrência do bis in idem serão tratadas no curso do voto.
2. Para a análise do mérito, pretendo tratar separadamente das imputações feitas aos acusados na condição de
acionistas controladores e de administradores da Companhia, sendo cada uma das acusações e fatos
correspondentes então analisados.
8/16

Acusação feita aos acionistas controladores indiretos
Abuso de poder de controle
3. A Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A, controladora indireta da TCO até dezembro de 2001, a Fixcel
S/A, controladora indireta da TCO a partir de dezembro de 2001 e Antonio Roberto Beldi, acionista da Splice/Fixcel,
foram acusados de abuso de poder de controle, conforme caracterizado na letra "f" do art. 117 da Lei 6.404/76 e no
inciso VI do art. 1o da Instrução CVM No 323/005, por terem contratado com a controlada TCO em condições
privilegiadas. A mesma acusação, em razão dos mesmos fatos, foi também feita a Alexandre Beldi Netto, Marco
Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi, acionistas da Splice e da Fixcel, além de membros do conselho de administração
da TCO.
4. Ao contrário do que afirma a defesa, entendo que a acusação decorre de fatos provados nos autos, que são os
empréstimos realizados pela TCO a seu acionista controlador, e não do que chama de supostos riscos a que teria sido
exposta a Companhia, daí não considerar válido o argumento que sustenta a inépcia da acusação, por ter se baseado
em "meras conjecturas e indícios", além de riscos que terminaram não se concretizando.
5. Conforme já descrito no relatório (item 6), a Splice do Brasil, que controlava a TCO por intermédio da BID, vinha se
financiando desde 1999 com recursos da controlada, por meio da emissão de commercial papers que totalizaram, no
final de dezembro daquele ano, R$7.792 mil. No ano seguinte, as aplicações da TCO nesses mesmos títulos
evoluíram para R$77.743 mil e atingiram, em 2001, a cifra de R$362.310 mil. Em 30.06.02, o valor de aplicações em
commercial papers da Splice, sem garantia real, era de R$412 milhões e representava 36% do patrimônio líquido e
20% do ativo total da TCO. Segundo dados constantes do 2o ITR de 2002 da Splice, essa dívida representava, em
30.06.02, 120% do seu patrimônio líquido e 81% do seu ativo total.
6. Em 31.12.2001, a Splice havia alienado seus investimentos na BID à Fixcel, que pertencia aos mesmos acionistas,
todos membros da família Beldi, pelo valor de R$860.373 mil, tendo sido uma parte dessa venda, correspondente a
R$827.325 mil, liquidada com a assunção pela Fixcel de passivos financeiros da Splice (fls. 6976). Os commercial
papers da Splice adquiridos pela TCO venciam em 05.07 e 30.09.02. Antes que chegassem os respectivos
vencimentos, no entanto, foram aprovadas as emissões de debêntures pela Fixcel, em 02.07 e 13.08.02, em datas
portanto muito próximas a esses vencimentos, porém nos valores de, respectivamente, R$500 e R$190 milhões,
bastante superiores ao valor dos commercial papers.
7. Após a subscrição das referidas debêntures pela TCO, totalizando R$660 milhões, os recursos emprestados ao
acionista controlador representavam 56% do patrimônio líquido e 37% do ativo total da Companhia, conforme apurado
a partir dos dados do seu 3o ITR, de 30.09.02 (fls. 233). Por sua vez, considerado em relação ao balanço da emissora
Fixcel, controladora indireta da Companhia por meio da BID, e que na época possuía patrimônio líquido negativo em
R$ 100.929 mil, esse financiamento representava 64% de seu ativo total7 (cujo maior componente, aliás, eram as
ações de emissão da própria TCO). Por fim, em relação à Splice, prestadora da garantia fidejussória, os R$660
milhões garantidos por ela correspondiam a cerca de 238% de seu patrimônio líquido e 134% de seu ativo total8.
8. Achei relevante mencionar aqui dados sobre a representatividade dos financiamentos em relação a cada uma das
participantes das operações porque foram operações realizadas entre controlada e controlador. O acionista
controlador, que conta com tratamento específico na Lei das SAs em razão da extensão de seu poder de decidir na
empresa controlada, tem dever de lealdade em relação a essa companhia e a todos os seus demais acionistas,
conforme expresso no § único do artigo 116. 9
"Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o
seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais
acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
interesses deve lealmente respeitar e atender."
9. Esse dever de lealdade gera obrigações e vedações ao controlador no sistema da lei, sendo uma das questões que
preocuparam o legislador as operações com partes relacionadas. Especificamente, essas operações são tratadas pelo
item "f" do § 1o do art. 117 como modalidades de exercício abusivo de poder, se forem contratadas em condições de
favorecimento ou não eqüitativas10.
10. A meu ver, essa disposição da lei gera, para o acionista controlador que pretenda utilizar o poder que lhe conferem
seus direitos de voto aprovando a contratação de uma operação em que seja a contraparte da companhia controlada,
a obrigação de demonstrar que isso não se dá em condições que o favoreçam ou que não sejam comparáveis às de
mercado.
9/16

11. No caso de que trata este processo, cabe analisar, em primeiro lugar, se os controladores indiretos da TCO
demonstraram que os empréstimos realizados a seu favor pela Companhia não foram contratados em condições de
favorecimento. A falta dessa demonstração já será, segundo entendo, suficiente para caracterizar a responsabilidade
imputada a eles pela acusação.
12. Quanto a essa demonstração de que a aplicação nos commercial papers e, depois, nas debêntures em questão
não teria sido feita em benefício exclusivo do controlador-emissor, não há nos autos, ou na defesa, elementos que
permitam essa conclusão. Ao contrário, entendo que existem demonstrações de que o único interesse considerado na
aprovação das sucessivas operações foi o dos controladores indiretos da TCO, conforme destaco a seguir:
i. a partir da análise das atas das reuniões que deliberaram a aquisição dos títulos e dos argumentos da defesa,
ficou claro que não foi feita qualquer avaliação sobre outras eventuais alternativas para a destinação dos
recursos disponíveis no caixa da TCO, notadamente sobre o pagamento de dividendos - admitindo-se como
verdadeiro o que é afirmado pelos acusados, quanto à capacidade da Companhia de executar seu plano de
investimento sem depender dos recursos que foram aplicados em debêntures do controlador11 A demonstração
de que esta análise foi realizada teria sido extremamente relevante, já que os dois grupos de acionistas,
controladores e minoritários, estavam, naquelas deliberações, em pólos opostos. A escolha entre a distribuição
de dividendos a todos os acionistas e a destinação do caixa da Companhia para o financiamento do controlador
expressa exatamente essa contraposição de interesses. Deveriam ter sido avaliados danos e benefícios
decorrentes da decisão para cada um dos envolvidos, quais sejam, acionista controlador, acionistas
minoritários e a própria TCO. Mas, ainda que essa análise tivesse sido feita, seria necessário que se pudesse
concordar que houve benefícios para os demais acionistas em proporções ao menos comparáveis àqueles que
recebeu o controlador, e claro que desde que tal operação não trouxesse prejuízo para a própria Companhia.
Só assim teria sido possível descaracterizar que as operações em questão ocorreram em condições que
favoreceram o acionista controlador em detrimento das outras partes, e admitir a sua legalidade;
ii. do ponto de vista da própria Companhia, entendo que as sucessivas aquisições de títulos de emissão das
controladoras indiretas levaram a TCO a uma elevada concentração de seu risco em apenas um devedor.
Basta notar os dados que mencionei no item 7 deste voto. A aprovação, pelo acionista controlador, de uma
operação em que ele seja contraparte e beneficiado e que gere um tal efeito, mais uma vez, só poderia ter sido
justificada depois que ficasse demonstrado que essa era a opção de investimento que mais favorecia o
interesse social e o de todos os acionistas, dentre todas as demais alternativas analisadas. Não se está tratando
aqui de valores insignificantes, mas de investimentos que, no final, correspondiam a mais da metade do
patrimônio da Companhia, a mais de 1/3 de seu ativo total e a 4.645% das suas disponibilidades (as
disponibilidades da TCO eram de apenas R$14.208 mil, segundo o ITR de 30.09.02).
13. Quanto à ocorrência ou não de prejuízo em decorrência das operações, em minha opinião, ficou caracterizado
prejuízo à Companhia, na medida em que foi levada a concentrar parte relevante de seu risco em um único devedor, o
qual inclusive enfrentava dificuldades para obter financiamento de outras fontes no mercado, fato corroborado pela
não colocação das debêntures que não foram subscritas por suas controladas, conforme apurado na inspeção e
informado no item 9-d do relatório deste voto. Ficou também demonstrado o dano causado aos demais acionistas da
TCO, pois grande parte dos recursos disponíveis da Companhia foi consistentemente revertida para a aquisição de
títulos emitidos pelo controlador indireto, quando poderia ter sido distribuída na forma de dividendos, admitindo-se,
novamente, como verdade, que a TCO não necessitasse desses recursos para a implementação de seu plano de
negócios.
14. A defesa sustenta que as aplicações foram feitas no interesse de ambos os lados, tomador e doador dos recursos.
Menciona, para apoiar essa conclusão, o fato de a taxa de remuneração dos títulos adquiridos ser superior ao custo
de captação da TCO na época, além de próxima ao que ofereciam debêntures emitidas por companhias supostamente
comparáveis, no mesmo ano.
15. Entendo que esse fato não é suficiente para afastar os aspectos irregulares que envolveram as operações. Ou
seja, (i) não foram consideradas outras alternativas para o uso dos valores aplicados em títulos do controlador; (ii) as
operações resultaram em elevada concentração do risco de crédito da Companhia em um devedor; (iii) esse devedor
era o acionista controlador, que utilizando seu poder expôs a TCO a essa concentração e privou os demais acionistas
da possibilidade de receberem aqueles recursos na forma de dividendos; e, por fim, mas também importante, (iv) o
acionista controlador não gozava de situação econômica ou financeira sólida, conforme dados já citados, e sabia que
só poderia liquidar suas dívidas para com a controlada se vendesse as ações da Companhia que possuía, evento cuja
concretização dependia fundamentalmente de terceiros e que, portanto, estava fora de seu controle.
16. Concluindo a análise desta imputação, considero procedente a acusação apresentada contra as pessoas físicas
10/16

que em conjunto exerciam o controle indireto da Companhia (fls. 689), Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi,
Antonio Roberto Beldi e Antonio Fábio Beldi, por terem incorrido em abuso de poder, ao contratar com a controlada em
condições privilegiadas. Quanto às controladoras indiretas Splice e Fixcel, emissoras dos commercial papers e,
posteriormente, das debêntures que vieram a ser adquiridas por sua controlada indireta, a TCO, entendo que não
devem ser punidas - por serem apenas veículos por meio dos quais as pessoas referidas organizavam suas
participações acionárias na Companhia, o que inclusive se alinha com as decisões da CVM nos Processos CVM no
04/99 e CVM no RJ2001/4474.
Acusações feitas aos administradores da Companhia
Infração ao dever de diligência
17. Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi, acionistas da Splice/Fixcel e membros do
conselho de administração da TCO, assim como Mário César Pereira de Araújo, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo
Alexandre Marcondes de Souza e Ricardo de Souza Adenes, membros do conselho de administração da TCO, são
acusados por infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76.
"Art. 153 – O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios."
18. Em relação aos indiciados conselheiros de administração da TCO que não são acionistas controladores indiretos,
Mário César Pereira de Araújo, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo Alexandre Marcondes de Souza e Ricardo de Souza
Adenes, considero procedente a acusação. Uma das formas pelas quais se analisa se o administrador foi ou não
diligente é verificando se a decisão negocial foi ou não informada. As atas das reuniões do conselho da Companhia
em que foram aprovadas aquisições de títulos de emissão das controladoras indiretas não trazem nenhum vestígio de
que tenha havido uma análise diligente a respeito de qualquer das operações.
19. Estes indiciados deveriam ter, para que sua atuação pudesse ser caracterizada dentro do padrão do homem
diligente, no mínimo, avaliado as outras possíveis destinações para os recursos disponíveis da TCO, comparado o
risco das aquisições dos títulos com aquele existente nas demais alternativas consideradas, comparado a
rentabilidade oferecida por cada uma e, obviamente, votado pela aplicação que oferecesse a relação risco-retorno que
fosse mais favorável à Companhia.
20. Mais que isso, também deveriam os administradores ter avaliado a conveniência daquelas aplicações,
comparadas, por exemplo, à distribuição de dividendos aos acionistas. Sempre que a companhia não necessite, nem
preveja necessitar, dos recursos disponíveis em seu caixa, deve ser dada prioridade à sua ‘devolução’ aos acionistas,
seja por meio da distribuição de dividendos ou da recompra de ações. A rígida disciplina no uso dos ativos das
empresas é um dos principais pilares da boa gestão, e a disponibilidade de recursos ociosos nas mãos dos
administradores pode afrouxar esse regime.
21. Não é demais lembrar que a lei societária exige dos administradores de companhia aberta lealdade para com os
interesses da empresa, quando em seu art. 154 lhes impõe o dever de trabalhar para servir o interesse social. No
mesmo artigo, também proíbe que os administradores faltem a seus deveres para com todos os acionistas da
companhia, mesmo que tenham sido eleitos por determinado grupo ou classe. É nesse contexto que devem ser
calibradas as expectativas em relação à atuação diligente dos administradores em geral, e também neste caso.
22. Embora não tenha sido alegado pela defesa, cabe comentar que também não seria considerado procedente se
tivesse sido mencionado pelos indiciados, como justificativa para a falta de análise das operações deste processo, a
discricionariedade que os administradores devem ter na escolha do que irão ou não analisar em profundidade, no
exercício de suas atribuições. Os empréstimos que ocasionaram as acusações já deveriam ser considerados
relevantes, e merecedores de uma avaliação cuidadosa, por se tratar de operações com o acionista controlador.
Considerando, ademais, os montantes envolvidos e sua representatividade, fica claro que não são absolutamente
operações que pudessem ser consideradas triviais, para as quais menos atenção seria dispensada.
23. Embora, como dito, não haja nos autos evidência de que teria havido avaliação sobre outras aplicações para os
recursos da TCO, a defesa traz o argumento de que teria sido oferecida à Companhia rentabilidade superior ao seu
custo de captação e plenamente compatível com outras operações da espécie verificadas no mercado, ou seja,
emissões de outras companhias abertas do setor de telecomunicações, que menciona.
24. Insiro, a seguir, tabela que compara algumas características das companhias abertas citadas pela defesa com as
emissoras Fixcel (companhia de capital fechado) e Splice. Não creio que seja possível considerá-las comparáveis para
11/16

efeito de justificar a remuneração oferecida, por exemplo, pelas debêntures da Fixcel, à TCO, tendo em vista as
diferenças de porte e de situação econômica evidenciadas na tabela. Mais ainda, apesar de não dispormos aqui de
dados sobre o prêmio pelo risco que o mercado cobrava, na época, de empresas na situação delicada em que se
encontravam a Splice e a Fixcel, é de se questionar mesmo se haveria recursos disponíveis no sistema financeiro ou
no mercado de capitais prontos a correr o risco de tais emissores, sobretudo de forma concentrada. Tudo indica que
não, tendo em vista que a parte das emissões de debêntures que não foi subscrita pela TCO deixou de ser colocada.
Data
Emissor (Debênt) Tipo
Valor (R$
MM)
Taxa
Prazo
ITR
PL (Mil)
Ativo Tot.
(Mil)
mai/02
BT
Deb.
500
109% CDI
2 anos
1o/02 6.848.300
14.001.730
dez/02
BT
Deb.
400
109% CDI
2 anos
3o/02 6.888.798
14.202.826
jun/03
Telemar Part
Deb. 100 e 150
109,5%
CDI
2 e 3
anos
1o/03 2.386.858
3.277.861
ago/03
Telesp Cel. Part. Deb.
700
109,5%
CDI
5 anos
2o/03 3.616.248
7.571.406
Jul/ago/02
Fixcel (Cia.
Fechada)
Deb.
660*
113% CDI 360 dias 2o/02 -100.929
1.033.122
Jul/ago/02
Splice**

-
-
-
2o/02
346.481
505.284
* Total efetivamente subscrito pela TCO e suas controladas
** Prestou garantia fidejussória à Fixcel
25. Sobre as dificuldades enfrentadas à época pelo ‘grupo’ Splice, vale citar o que diz o documento às fls. 1596 do
processo (memorando de resumo de trabalho relativo à revisão do 2o ITR/02), fornecido à inspeção pelos auditores da
TCO: "O Grupo Splice tem enfrentado problemas na captação de recursos no mercado o que tem dificultado por sobre
maneira a negociação das dívidas de curto prazo. Adicionalmente, as contas a receber em atraso têm comprometido o
fluxo de caixa da companhia durante 2001 e 2002. Discutimos este assunto com Antonio Beldi, Alexandre Beldi
(acionistas) e Ricardo Adenes (diretor financeiro) e fomos informados do seguinte: a Splice contratou um banco de
investimentos para análise das alternativas para liquidação dos passivos; existem 3 alternativas que poderiam resultar
na venda do controle acionário da TCO, admissão de um novo sócio que injetaria capital na BID ou a obtenção de
empréstimos de longo prazo no BNDES."
26. Quanto aos membros do conselho de administração da TCO que também são acionistas controladores, Alexandre
Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi, entendo que parte de sua conduta ficou caracterizada por
meio da imputação de exercício abusivo do poder de controle, que entendo que deva ser acolhida.
27. Em relação à sua atuação na administração da controlada, à parte o entendimento de que deveriam ter se abstido
de votar na aprovação das operações, como será analisado a partir do item 32, esses administradores deveriam ter
observado o preceito legal do dever de diligência aplicável a qualquer administrador. Assim, a meu ver, deveriam ter
sido, no mínimo, tão diligentes quanto se esperava que tivessem sido os demais conselheiros da Companhia.
28. Alias, cabe lembrar que o art. 117 da lei é expresso ao afirmar que "o acionista controlador que exerce cargos de
administrador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades próprios do cargo", princípio repetido no art. 154,
§ 1o, segundo o qual o administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos
deveres que os demais, não podendo, ainda que para a defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses
deveres.
29. Assim, a mesma lei que reconheceu o poder de controle como uma realidade, e que potencialmente autorizou o
exercício desse poder com uma participação no capital social significativamente menor que 50% - por conta do
generoso limite de emissão de ações preferenciais sem voto - também se preocupou expressamente em realçar a
responsabilidade dos administradores, como freio à sua eventual tentação de exercer suas funções no interesse
daquele controlador.
30. E a mensagem da lei foi tão intensa que ela chegou mesmo ao extremo de determinar ao controlador que seja
também administrador que privilegie o interesse da companhia, ao afirmar que ele tem as mesmas responsabilidades
dos demais administradores. Em outras palavras: o controlador-administrador deve agir como se não fosse
controlador. Ou ainda: o preço a pagar por poder controlar a companhia com tão pouco capital, em termos
proporcionais, é não exercer esse controle quando se for também administrador.
12/16

31. Se a lei não se vexou de impor ao acionista controlador esse dever tão intenso, que dizer dos demais
administradores. É neles, por força das regras de impedimento de voto dos administradores em conflito de interesse, e
por força dos deveres de diligência e lealdade impostos aos administradores, que a lei deposita as maiores
esperanças de que o interesse social e o dos demais acionistas estarão protegidos.

Infração à proibição de intervir em negócio em que tenha interesse conflitante com o da companhia
32. Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi, acionistas da Splice/Fixcel e membros do
conselho de administração da TCO, foram acusados pela SEP de infração ao art. 156 da Lei 6.404/76, considerando
que, como acionistas da Splice/Fixcel e administradores da TCO, deveriam ter-se declarado impedidos nas
deliberações que aprovaram as aquisições dos títulos das controladoras.
"Art. 156 – É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse
conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais
administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião
do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse."
33. Por tudo que foi exposto neste voto, quando tratei da imputação por exercício abusivo do poder de controle,
entendo que esses administradores da TCO tinham interesse conflitante com o da Companhia nas deliberações objeto
deste processo e, portanto, atendendo ao comando da lei, deveriam ter deixado de votar e ter, ainda, exposto nas atas
a natureza de seu interesse.
34. Entendo, ademais, que também poderia ter sido imputada esta mesma responsabilidade ao Sr. Mário César
Pereira de Araújo, que além de conselheiro da TCO era também conselheiro da emissora, Fixcel (item 21-b do TA, às
fls. 1143), pois na situação em que as duas empresas a que deveria servir tinham interesses conflitantes, esse
administrador não poderia ter participado das deliberações. Como, no entanto, essa acusação não foi feita, não seria
possível puni-lo por isso.

Aprovação de operação com parte relacionada em prejuízo da companhia
35. Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi, acionistas da Splice/Fixcel e membros do
conselho de administração da TCO, e Mário César Pereira de Araújo, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo Alexandre
Marcondes de Souza e Ricardo de Souza Adenes, membros do conselho de administração da TCO, foram ainda
responsabilizados por infração ao art. 245 da Lei 6.404/76.
"Art. 245 – Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada,
controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver,
observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e
respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao
disposto neste artigo."
36. Ao proibir a contratação com partes relacionadas em condições que prejudiquem a companhia, exigindo
comutatividade ou pagamento compensatório adequado, a lei reconhece que, nessas transações, as partes
envolvidas não têm o necessário distanciamento e independência para negociar, tal como ocorreria nas operações
realizadas com terceiros.
37. Conforme já expus na parte deste voto que trata do abuso de poder por parte do controlador, considero que as
operações realizadas foram prejudiciais à TCO e, assim, considero procedente a imputação de infração ao art. 245 da
lei aos membros do conselho Srs. Mário César Pereira de Araújo, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo Alexandre
Marcondes de Souza e Ricardo de Souza Adenes, pois votaram favoravelmente à sua aprovação. No entanto, não
proporei incremento da pena por conta desta imputação, pois a conduta está bem abrangida pela de infração ao dever
de diligência dos administradores.
38. Já no que diz respeito aos demais conselheiros, Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi,
penso que não cabe responsabilizá-los por esta infração, pois já os considerei responsáveis pela infração ao art. 156
da lei. Estes administradores devem, a meu ver, ser punidos por terem votado quando estavam claramente impedidos
de o fazer, o que impede que venham a ser novamente punidos por terem votado, ainda que em infração ao art. 245.
Contribuição para o exercício abusivo do poder de controle
13/16

39. Os membros do conselho de administração da TCO Mário César Pereira de Araújo, Nelson Guarnieri de Lara,
Araldo Alexandre Marcondes de Souza e Ricardo de Souza Adenes foram, por fim, acusados de haverem concorrido
para o exercício abusivo do poder de controle, com base no disposto no inciso VI do art. 1o (citado na nota de rodapé
1 do voto) c/c o § 1o do art. 2o, ambos da Instrução CVM No 323/00:
"Art. 2o - Considera-se infração grave, para os efeitos do art. 11, § 3o, da Lei no 6.385, de 07 de
dezembro de 1976, a prática das condutas referidas no art.1o desta Instrução.
§ 1o - Estão sujeitos às penalidades previstas em lei, por violação do disposto nesta Instrução, o
acionista controlador, os administradores da companhia, os integrantes de seus órgãos técnicos ou
consultivos, bem como quaisquer outras pessoas naturais ou jurídicas que tenham concorrido para a
prática das condutas a que se refere o "caput" deste artigo."
40. A Instrução responsabiliza todo administrador que tenha concorrido para a prática da irregularidade que, neste
caso, refere-se à utilização de recursos da companhia em condições privilegiadas, pelo acionista controlador.
Considerei que a irregularidade de fato existiu, a partir da análise feita nos itens de 8 a 13 deste voto.
41. No entanto, entendo que estes administradores já estão sendo acusados, e devem ser responsabilizados, pelos
desvios de conduta que cometeram no exercício de suas atribuições como administradores da Companhia. Entendo
que eles devam ser punidos por terem deixado de atuar de acordo com o dever de diligência a que estão obrigados, o
qual é uma das garantias fundamentais que o sistema da lei oferece aos que decidem investir em companhias
abertas. Deste modo, voto por rejeitar esta acusação.
Insuficiência de garantias
42. Antes de concluir, gostaria de comentar o que foi utilizado pela SEP como razão principal para caracterizar o
cometimento de todas as infrações que entendeu serem imputáveis aos indiciados neste processo. Foi considerado
pela área técnica que os títulos adquiridos pela TCO contavam com garantias insuficientes, dadas as informações
constantes dos autos a respeito da situação econômico-financeira de seus emissores.
43. Em minha análise, não considerei essa motivação, nem entendo que isso tenha feito falta, para chegar às
conclusões que proponho. Mas, mais que isso, creio que considerações sobre o mérito de decisões de negócio, em
geral, extrapolam o papel do regulador, em sua tarefa de revisão da legalidade dos atos dos administradores de
companhia aberta. O regulador deve evitar que sua eventual avaliação seja fator que influencie a análise sobre a
legalidade da atuação dos administradores, pois pode observar as decisões tomadas por eles em condições de certa
forma mais favoráveis, e sem dúvida bastante distintas das que enfrenta o gestor na hora de fazer escolhas.
44. O gestor de companhia lida com restrições de tempo e de recursos que o levam a dedicar mais ou menos tempo a
certas decisões, a realizar estudos mais ou menos aprofundados em cada caso, e isso faz parte de suas
responsabilidades. Além disso, ele certamente dispõe de dados que não estão disponíveis para o regulador, os quais
considera em suas decisões.
45. Mas a análise da CVM sobre determinado ato de gestão conta com uma grande vantagem, que não seria justo
permitir que fosse usada em prejuízo dos administradores: ela é feita de posse da informação sobre o resultado que o
ato acarretou. Se a revisão da legalidade de atos de administração, portanto, puder avançar em aspectos do mérito
das decisões, estaremos correndo o risco de reduzir o dinamismo de nossas companhias abertas, pois estará sendo
incentivada uma postura extremamente avessa ao risco por parte dos seus administradores.
46. No caso concreto, a análise dos fatos relatados neste voto – isto é, a concentração de créditos em um só devedor,
a relevância do valor de tais créditos sobre o patrimônio da Companhia e a proporção de tais créditos diante do
patrimônio líquido das devedoras – já foi suficiente para demonstrar que o cenário que então existia demandava uma
conduta diversa dos controladores e administradores, independentemente da análise de resultados posteriores da
operação realizada.
47. Longe de tentar aqui esgotar o assunto, entendo que essa é uma discussão das mais importantes na fase atual de
desenvolvimento da economia brasileira e de nosso mercado de capitais, que é importante aprofundar entre os
envolvidos.
CONCLUSÃO
48. Diante de todo o exposto, proponho:
I – aplicação de pena de multa, na forma do inciso II e § 1o, II do art. 11 da Lei 6.385/76, a Alexandre Beldi Netto,
14/16

Marco Antonio Beldi, Antonio Roberto Beldi e Antonio Fábio Beldi, acionistas da Splice e da Fixcel, por abuso de poder
de controle, conforme caracterizado na letra "f" do art. 117 da Lei 6.404/76 e no inciso VI do art. 1o da Instrução CVM
No 323/00.
As multas, no valor total de R$ 13.200.000,00, correspondente a 2% do valor das debêntures subscritas pela TCO (R$
660 milhões), são atribuídas a cada acionista na proporção de sua participação no capital social das controladoras
indiretas Splice e Fixcel:
R$ 6.732.000,00 a Alexandre Beldi Netto (51%);
R$ 2.241.360,00 a Antonio Roberto Beldi (16,98%);
R$ 2.241.360,00 a Marco Antonio Beldi (16,98%);
R$ 1.985.280,00 a Antonio Fabio Beldi (15,04%).
Nos Processos CVM no 04/99, julgado em 17.04.02, e CVM no RJ2001/4474, julgado em 30.03.05, foram impostas
multas que corresponderam, respectivamente, a 15% e a 50% das operações irregulares realizadas. Proponho, neste
caso, a fixação da multa em patamar bastante inferior aos mencionados. A razão é o fato de terem sido pagos pelos
controladores os créditos devidos à Companhia controlada, ao contrário do que sucedeu naqueles casos, embora isso
tenha acontecido como resultado de uma operação que dependia da vontade de terceiros, sobre os quais os acionistas
controladores não tinham qualquer controle. Refiro-me à venda das ações de controle da TCO, em que o adquirente
colocou como uma das condições para a sua conclusão a liquidação dos créditos devidos pelos vendedores à
Companhia.
II – aplicação de pena de suspensão por 1 ano para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou
registro na CVM, na forma do inciso III do art. 11 da Lei 6.385/76, a Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e
Antonio Fábio Beldi, acionistas da Splice e da Fixcel, além de membros do conselho de administração da TCO, por:
i. infração ao art. 153 da Lei 6.404/76; e
ii. infração ao art. 156 da mesma lei.
III - aplicação de pena de suspensão por 1 ano para o exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou
registro na CVM, na forma do inciso III do art. 11 da Lei 6.385/76, a Mário César Pereira de Araújo, Nelson Guarnieri
de Lara, Araldo Alexandre Marcondes de Souza e Ricardo de Souza Adenes, membros do conselho de administração
da TCO, por:
i. infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76; e
ii. infração ao art. 245 da Lei 6.404/76.
49. Proponho, ainda, a absolvição dos indiciados:
I - Alexandre Beldi Netto, Marco Antonio Beldi e Antonio Fábio Beldi, acionistas da Splice e da Fixcel, além de
membros do conselho de administração da TCO, da acusação de infração ao art. 245 da Lei 6.404/76; e
II - Mário César Pereira de Araújo, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo Alexandre Marcondes de Souza e Ricardo de
Souza Adenes, membros do conselho de administração da TCO, da acusação de terem concorrido para o exercício
abusivo do poder de controle, com base no disposto no inciso VI do art. 1o c/c o § 1o do art. 2o da Instrução CVM No
323/00.
III - Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A e Fixcel S/A, da acusação de abuso de poder de controle,
conforme caracterizado na letra "f" do art. 117 da Lei 6.404/76 e no inciso VI do art. 1o da Instrução CVM No 323/00.
Rio de Janeiro, 15 de março de 2007.
Maria Helena Santana
Diretora-Relatora
1 A primeira reclamação foi efetuada em 13.05.02 pelo acionista Luiz Mann e deu origem ao Processo CVM no RJ 2002/3593.
Posteriormente, foram apresentadas mais as seguintes reclamações:
15/16

Processos CVM
Data da Reclamação
Reclamante
RJ2002/4935
03.07.02
Luiz Mann
RJ2002/6060
14.08.02
Paulo A. G. Paiva
RJ2002/6061
14.08.02
Antônio Paulo C. Klapka
RJ2002/6078
15.08.02
BankBoston Asset Management Ltda.
RJ2002/6164
16.08.02
Marcelo de Queiroz Vieira
RJ2002/6312
20.08.02
Animec
SP2002/0398
22.08.02
Tom Oatman
RJ2002/6965
26.09.02
Capital International Inc
2 Antonio Roberto Beldi, conselheiro da Splice, Alexandre Beldi Netto, conselheiro da TCO, da Splice e da Fixcel,
Marco Antonio Beldi, conselheiro da TCO e da Fixcel e diretor da Splice, e Antonio Fábio Beldi, conselheiro da TCO,
da Splice e da Fixcel, e diretor da Splice.
3 "Art. 12. Além dos poderes que lhe confere a lei, competirá privativamente à Assembléia Geral aprovar previamente a celebração de
quaisquer contratos de longo prazo entre a Companhia ou suas controladas, de um lado, e o acionista controlador ou sociedades
controladas, coligadas, sujeitas a controle comum ou controladas deste último, ou que de outra forma constituam partes relacionadas à
Companhia, de outra parte, salvo quando os contratos obedecerem a cláusulas uniformes."
"Art. 17. Além das matérias que lhe comete a lei, compete ao Conselho de Administração:
XIV – autorizar a aquisição de ativos e bens de forma centralizada pela companhia ou para as sociedades controladas ou coligadas, sempre
que for conveniente sobre os aspectos técnico, econômico e/ou oportunidade, ou a efetivação de investimentos em valor superior a
quinhentos mil reais (R$500.000,00) por ano;"
4 Alexandre Beldi Netto, Mário César Pereira de Araújo e Marco Antonio Beldi eram também conselheiros de administração das controladas Telemat, Teleron, Telems,
Teleacre, Telegoiás e Norte Brasil Telecom, enquantoAntonio Fábio Beldi era conselheiro das duas últimas companhias.
5 "Art.117 – O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
§ 1o - São modalidades de exercício abusivo de poder:
(...)
f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não eqüitativas;"
"Art. 1o - São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas
pela CVM:
(...)
VI – a utilização gratuita, ou em condições privilegiadas, de forma direta ou indireta, pelo acionista controlador ou pessoa por ele autorizada, de quaisquer recursos, serviços ou bens de
propriedade da companhia ou de sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente;"
6 Conforme Nota Explicativa no 1 às demonstrações financeiras da Fixcel de 31.12.01.
7 Dados obtidos a partir do balanço de 30.06.02, constante das fls. 726 dos autos.
8 De acordo com o 3o ITR da Splice, de 30.09.02, disponível na página da CVM na internet.
9 Para uma análise aprofundada dos deveres e responsabilidades do acionista controlador e dos administradores das companhias na lei societária, ver a decisão do Colegiado no Processo RJ 2005/1443, em que o voto vencedor foi proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa, e no qual eu me baseio para a análise deste caso.
10 Penso que é útil, ainda, para a consideração sobre os deveres do controlador, especialmente quando se trata de contratar com a controlada, citar aqui trecho do voto proferido pelo Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no Processo 04/99: "
Viu-se, então, que o grupo controlador tornou-se um enorme sorvedouro de recursos da Bombril, onde os mútuos se agigantavam dia após dia, para financiar não só a compra da Cirio, mas outras operações também, já que os valores mutuados, em vários momentos,
sobrelevaram o preço da venda.
Ao cabo da operação, a Bombril deixou de ser uma sociedade de atuação internacional – uma multinacional, como se dizia – tornando-se uma sociedade nacional financiadora de sociedades internacionais de interesse do controlador.
Já se disse que a Lei no 6.404/76 introduziu conceito inovador em matéria de legislação societária no que toca ao acionista controlador. De fato, a lei, reconhecendo que no Brasil o controle concentrado é a regra, e que a influência do acionista controlador na administração da sociedade é inegável, tratou de lhe atribuir funções próprias e responsabilidades específicas, afastando-se de outras legislações onde não há previsão específica para o acionista controlador.
O acionista controlador passa a ser órgão da companhia e sua influência, conforme reconhece a lei, não se restringe ao voto na assembléia. Antes ao contrário, diversas disposições legais deixam claro que o acionista controlador pode e deve orientar os negócios sociais e as atividades dos órgãos de administração, evidentemente sempre no interesse social.
Nesse sentido, apresenta-se clara, a meu ver, a violação aos deveres e obrigações do acionista controlador, que se houve muito mal no seu poder-função, razão pela qual estou absolutamente convencido que merece a condenação proposta.
"
11 Trecho (fls. 1806) extraído de fato relevante publicado por ocasião da aprovação da primeira emissão de debêntures: "(...) As debêntures foram emitidas com rendimentos condizentes com as taxas praticadas pelo mercado, têm garantia flutuante sobre os ativos da Fixcel e fiança da Splice. Uma vez que a TCO possui disponibilidade de caixa, o financiamento concedido ao Grupo Splice não afeta a capacidade de investimento da TCO, tendo esta cumprido integralmente seus planos de investimento e antecipado
seus compromissos contratuais de qualidade e atendimento.
Voto proferido pelo diretor-substituto Antonio Carlos de Santana na Sessão de Julgamento do dia 15 de março de 2007.
Eu acompanho o voto da Diretora Relatora, senhor presidente.
Antonio Carlos de Santana
Diretor-substituto
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 15 de março de 2007.
Eu acompanho o voto da Diretora Relatora, no entanto gostaria de enfrentar algumas das questões que foram levantadas aqui no julgamento pela defesa.
Creio que o voto da Diretora Relatora tenha coberto todos os pontos levantados pela defesa, até porque eles não foram inéditos com relação àquilo que já tinha sido exposto, tanto na defesa escrita quanto nas visitas que recebemos dos interessados antes deste julgamento, para entrega de memoriais. Acho importante, entretanto, tocar em alguns pontos mencionados da tribuna pelos acusados e também por seus advogados.
Eu já havia dito ao Dr. Antônio antes do julgamento que eu entendo que a indústria depende dos chamados "capitães de indústria". Logo, eu compreendo perfeitamente que os empresários ajam como verdadeiros donos das empresas. Confesso que, pessoalmente, gosto muito de empresas que possuem donos.
Entretanto, devemos reconhecer que a Família Beldi não era a dona da TCO. O dono da TCO era o mercado, a mencionada família possuía 19% da TCO. Esse é um primeiro dado que é preciso ser levado em consideração, embora saiba que não faz parte da história da família. A família sempre foi a dona de seus negócios: da Splice tinha 100%, da BID 100%, da Fixcel 100%.
Cumpre, agora, analisar a questão da boa-fé dos acusados, que foi aqui mencionada pela defesa. Quanto a esse particular, é bom deixar claro que, definitivamente, não se está a por em dúvida a boa-fé de qualquer dos acusados. A acusação formalizada neste processo não passa sequer perto de uma acusação de má-fé, por uma simples razão: os empréstimos contraídos foram devidamente pagos. Essa é uma questão que foi substancialmente abordada pelo voto da Relatora; uma vez que em outros precedentes,
nos quais os empréstimos não foram pagos, as multas foram significativamente maiores.
Assim sendo, a constatação da boa-fé dos acusados foi levada em conta a ponto de a multa aplicada não chegar a ser igual à diferença de
spread de algumas emissões de companhias similares (a Fixcel e a Splice) naquele momento. A Relatora considerou exatamente o fato de que esse empréstimo foi pago, porque os ativos eram valiosos, potencialmente valiosos. Todavia, por outro lado, não deixou de avaliar o fato de que eles poderiam não ter sido comprados, haja vista que isso não dependia da decisão exclusiva
dos controladores, não-donos, minoritários, da Família Beldi, da TCO.
De acordo com os números que constam do voto da Relatora, que compara o valor dos empréstimos feitos à Fixcel e à Splice com o valor do patrimônio da Fixcel e da Splice, imagino se o Dr. Ricardo, um executivo experiente, e se o Dr. Antônio, um empresário que a vida toda foi empresário, colocariam num banco, numa conta de depósito, um determinado valor, sabendo que ele equivaleria a duas vezes o patrimônio do banco. Eu tenho a absoluta convicção de que os senhores não fariam isso, nem com o dinheiro da
TCO e nem com o de ninguém.
Fez-se, no voto da Relatora, uma análise muito técnica da decisão que foi tomada quando esse empréstimo foi realizado, sem considerações ex post, sem considerações de mérito, mas sim com considerações que levam em conta apenas fatores objetivos. Isto é: acionistas que tinham pouco menos de 20% do capital da companhia, mas que detinham a sua gestão, decidiram investir os recursos da companhia em empresas para as quais esses recursos significavam muito mais do que, num caso, o patrimônio líquido;
em outro caso, quase todo o patrimônio líquido e, pior, concentrando-os. Isso contraria a regra mínima de boa administração de recursos.
Eu tenho a certeza de que o caixa – não sei se aquele percentual citado pela Diretora-Relatora de 4.000% se refere apenas ao caixa – talvez não englobe os investimentos financeiros. Pareceu-me muito grande, mesmo que o caso seja de quase 5.000%. Quer dizer, certamente havia outros investimentos de liquidez pela TCO que farão esse percentual diminuir. Porém, considerando ainda esses investimentos de liquidez, nós vimos que o percentual desses empréstimos, em relação às disponibilidades de caixa e
bancos das empresas, era enorme. Certamente, se se tratasse de um banco, nenhum administrador colocaria esses recursos num banco só. É da mínima boa técnica de administração.
Insisto: eu acho que isto não foi um pecado, não tem nada a ver com má-fé. Tem muito a ver com a cultura do capitão de indústria: "eu sou o dono"; "eu sei o que é bom para a companhia"; "venham comigo"; "eu vou fazer e vai dar certo". E deu. Correu-se o risco, mas no final, honestamente, não se pode dizer que se tenha colhido um benefício, se compararmos os 113% do CDI da Fixcel com 109,5% de Brasil Telecom, Telemar, Telesp, companhias cujas emissões de debêntures tinham sido feitas, todas – com exceção
de Telesp Celular, que era praticamente igual – em valores muito menores do que a emissão da Fixcel, incomparavelmente menos relevantes para o patrimônio dessas emissoras do que as emissões de Fixcel. Então, não se pode comparar 113% contra Fixcel com 109,5% contra Telemar, contra Brasil Telecom, contra Telesp; porque os valores das debêntures que foram emitidas por essas companhias eram muito menores, em comparação com seu patrimônio, muito menos relevantes para elas próprias, do que o
valor que foi emitido pela Fixcel o era para a própria Fixcel.
De sorte que eu já tinha antes conversado com o Dr. Antônio que eu estou absolutamente convencido da honradez dessas pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida de que são pessoas honradas. Tanto é que pagaram as suas dívidas. Quem é bandido não paga: tira o dinheiro e vai embora. Outros casos nós tivemos aqui em que nós aplicamos multas muitíssimo mais severas, porque a companhia foi transformada, como aqui, num duto de recursos emergenciais para o controlador, que tinha só 20% da companhia. A
diferença é que no presente caso o controlador os devolveu. Isso faz diferença e tem de ser considerado na hora da fixação da multa.
O Dr. Nélson, com toda a habilidade que nós conhecemos e admiramos, tentou argumentar no seguinte sentido: "bom, se a lei quiser, proíba o empréstimo ao controlador; enquanto não proibir, ele é lícito". Provoca o Dr. Nélson: "se a CVM quiser, proíba". Eu acho até que a CVM não tem poderes para fazê-lo, porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Eu acho que a CVM não tem esse poder, mas diz o Dr. Nélson: "se vocês quiserem, proíbam o empréstimo para o
controlador". Contudo, enquanto ele não for proibido, ele pode ser feito. E ninguém aqui discorda disso.
E continua o Dr. Nélson: "não há dúvida de que ele possa ser feito se feito em condições eqüitativas". Aí é que está nossa discordância. Condições eqüitativas não envolvem apenas taxa. Condições eqüitativas envolvem taxa, envolvem concentração — isto é, a relevância daquele empréstimo para a companhia —, envolvem a análise de risco/retorno do emissor, envolvem um conjunto. Não se pode comparar taxas de emissores diferentes de uma maneira simplista. De modo que essas operações não foram
eqüitativas porque a TCO tratou o seu controlador muitíssimo melhor do que deveria ter tratado diante de sua situação econômica, dada a relevância da dívida para o devedor e dada a concentração para a TCO.
Certamente, não se pode dizer que isto foi uma operação em bases eqüitativas. Aliás, honestamente, eu acho que era muito difícil fazer uma operação em bases eqüitativas com os controladores da Splice naquele momento; porque eles tinham uma situação de restrição creditícia clara, que foi superada posteriormente.
Quanto à questão da efetividade dos danos, eu acho que a lei expressamente no art. 115, embora não o repita expressamente no art. 117, trata do dano efetivo ou potencial. Eu acho que claramente a lei quer que o acionista exerça o voto sem colocar a companhia em risco.
Esse risco tem que ser um risco ponderável, um risco que seja possível avaliar antes. Ninguém quererá que o administrador, antes de praticar o ato, imagine todos os riscos. É o que está inclusive no final do voto da Diretora Relatora, dizendo "se fosse assim, ninguém tomaria risco algum. Sem risco não há desenvolvimento, não há atividade econômica". Não é disso que se trata, mas da exposição da companhia, da grande exposição da companhia, a um substancial risco. E, convenhamos, esta companhia foi
comprada por um valor que é, como reiteradamente dito aqui, muito elevado, do qual boa parte voltou para a companhia. Isto é, foi feito um pagamento aos controladores, que pagaram a dívida à companhia. Então, evidentemente, não se pode comparar os valores sem o desconto do que foi pago, quer dizer, o que sobrou para os controladores depois que eles pagaram à companhia a dívida relativa às debêntures.
Em relação ao conflito dos administradores para exercer o voto, eu queria fazer uma adição jurídica. Parece-me muito clara a diferença, e já manifestei isso em outro voto, entre a redação do art. 156 e a do art. 115 da Lei das S/A quanto ao impedimento de voto. O art. 156, ao contrário do art. 115, que abre a possibilidade da discussão entre o conflito
ex ante, ex post, se há impedimento de voto, ou se há apenas a conseqüência de anulação, é claríssimo:
Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.
§ 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros.
§ 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é anulável, e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.
Então, por todas essas razões, e insistindo que me parece que as razões de defesa quanto à honradez, boa-fé, diligência empresarial etc. foram perfeitamente consideradas, eu acompanho o voto da Diretora Relatora. Proclamo então o resultado do julgamento nos termos de seu voto, informando aos indiciados apenados que desta decisão poderão interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; e que a CVM interporá recurso de ofício quanto às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
16/16